Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CRISE PANDEMIA. DIFICULDADE FINANCEIRA TEMPORÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AFASTADA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. PECULIARIDADE DO RAMO ATINGIDO PELA CRISE.
1. A gratuidade de justiça é cabível às pessoas jurídicas, conquanto que estas façam prova da hipossuficiência para usufruírem do benefício (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e Súmula no 481 do STJ).
2. Não demonstrada a hipossuficiência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe, todavia, considerando que a razão da dificuldade financeira da agravante seria temporária e excepcional, decorrente da crise instaurada pela pandemia da Covid-19, revela-se aplicável, na hipótese dos autos, o diferimento do pagamento dessa despesa para o final do processo.
3. É inegável as agruras do empresariado neste momento de crise mundial, todavia, este fundamento isoladamente não serve de substrato para suspender os processos de execução, posto que não se trata de questão que impeça o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas sim, dificuldades de cunho financeiro, o qual não integra o conceito de força maior a que se refere o inciso VI do art. 313 do Código de Processo Civil.
4. No tocante ao faturamento, trata-se de constrição de natureza residual que deve ser utilizada com parcimônia para não comprometer o desenvolvimento das atividades econômicas da empresa executada.
5. Observada a particularidade do caso concreto, de que a agravante é empresa do ramo de eventos, provavelmente um daqueles mais atingidos pela crise econômica da pandemia de Covid-19, o qual ficou praticamente o ano de 2020 parado, e apesar de estar autorizado a funcionar, o faz com restrições e de modo bastante acanhado, portanto, cabível que seja reduzido o percentual fixado na origem em 10%, (dez por cento) para 5% (cinco por cento) do faturamento, enquanto perdurar tais restrições.
6. In casu, o percentual de 5% (cinco por cento) é razoável e atende a proporcionalidade, pois caso o faturamento aumente, como se espera que ocorra nos próximos meses, a penhora será maior, possibilitando até a quitação em mais curto espaço de tempo, ao mesmo passo que, se persistir a crise, o valor penhorado não atinge fatalmente a empresa, inclusive, se o faturamento zerar, nada será possível penhorar. É um esforço para equilibrar as forças e equacionar a relação, com o ideal de conferir efetividade as decisões judiciais.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido, para diferir o pagamento total das despesas processuais para o final do processo, e reduzir o percentual de faturamento para 5% (cinco por cento), redução essa enquanto perdurar as restrições as atividades da agravante.